Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701774-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id. 6998764) da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745775-85.2024.8.07.0001 - id 220360494) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, sob fundamento de que o depósito a título de garantia não equivale ao pagamento voluntário e, por isso, sobre a quantia devida deve incidir atualização monetária (STJ 677), além de a caução se referir a concessão da tutela de urgência na fase de conhecimento e, portanto, não tem relação com o valor da condenação ou com o cumprimento de sentença. Alegam que a existência de caução (veículo Cross/Fox, 2009, Placa JHF-7981) ofertada quando da propositura da ação, evita os consectários da mora, salientando que a decisão liminar proferida na demanda de conhecimento, em seu favor, mantém sua vigência até os dias atuais, pois não foi revogada, cassada, revista ou invalidada. Afirmam que os honorários devem incidir sobre o valor de R$ 32.319,51, devendo ser decotado do valor cobrado atualização monetária e juros moratórios. Aponta o perigo de dano na possibilidade de constrição patrimonial que afete sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A prestação de caução, seja de bem móvel ou em dinheiro, não inibe a mora, ante a indisponibilidade da quantia em favor do credor, durante a discussão judicial (STJ 677). A propósito precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO EG. STJ REVISADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. I - O depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não faz cessar os efeitos da mora, os quais persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor, revisão do Tema repetitivo 677 do eg. STJ no REsp 1.820.963/SP, com acórdão publicado em 16/12/2022. (...). III - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (6a T. Cível, ac. 1.765.559, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2023) Quanto à vigência da decisão liminar (id 178242308 – Proc. 0043536-09.2011.8.07.0001), que, em vista da caução oferecida, deferiu a tutela de urgência – para que o réu se abstivesse de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes e de protestar eventuais títulos objetos da demanda – foi revogada, em princípio, tacitamente quanto do julgamento improcedente da demanda (id 178242489 – p. 4-9), confirmada em apelação dos autores (ids 178242541 e 178242721). Anote-se precedente do Tribunal: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) - COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INEXISTÊNCA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA - EFEITO TÁCITO E AUTOMÁTICO. 1) Havendo o julgamento da ação, pela improcedência do pedido, os efeitos da antecipação da tutela concedida em caráter liminar não mais subsistem, haja vista a natureza jurídica de tal decisão, de cognição limitada. 2) Nos termos do art. 309, III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar. 3) Assim sendo, não há que se cogitar a respeito de omissão pela inexistência de revogação expressa da decisão, tratando-se, pois, de efeito tácito e automático da improcedência. 4) Embargos de declaração desprovidos. (2a C. Cível, ac. 1.750.789, Des. J.J. Costa Carvalho, julgado em 2023) Assim, à primeira vista, não comprovado o alegado excesso de execução fundado na aplicação dos consectários legais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator